Tribunal: TJDFT
Processo: 0719488-38.2022.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0719488-38.2022.8.07.0007 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: NADIA FARAJ AGRAVADO: ROMULO AGUIAR XIMENES DESPACHO Em face da interposição de Agravo Interno, intime-se a parte adversa para, caso queira, se manifestar nos autos no prazo legal. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito